Tribunal: TJSP
Processo: 1008852-36.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50000 São Paulo Voto no 17.527 - B
1
Registro: 2020.0000637537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008852-36.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ISAURA COLET (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50000 São Paulo Voto no 17.527 - B
2
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50000 (Digital)
Embargante: Estado de São Paulo
Embargada: Isaura Colet
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.527
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 237/240, que deu provimento ao recurso de apelação e, assim,
julgou procedente a ação para condenar a Fazenda do Estado e o Município
de São Paulo ao fornecimento do remédio de que necessita a autora para
tratar de sua saúde.
Nos declaratórios, a FESP pretende sanar omissão no
julgado com relação aos Enunciados 3 e 11 da Jornada de Direito da Saúde e
ao Tema no 793 do STF, e prequestiona a matéria no tocante ao Tema no 106
do STJ.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1008852-36.2020.8.26.0053/50000 São Paulo Voto no 17.527 - B
3
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão.
Anote-se que o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos e questões trazidos pela parte e isso está em
consonância com o disposto no art. 93, IX, da CF, que apenas determina que
a decisão judicial seja fundamentada.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Por fim, registre-se que se encontra prequestionada a
matéria nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator